Tribunal: TJBA
Processo: 0308501-22.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0308501-22.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
BRUNA SAMPAIO JARDIM, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: MARGARETH MOREIRA DE CASTRO

Advogado(s)
:
BRUNO LEONARDO SOUTO COSTA, RAFAEL FACHINETTI BRANDAO, MARCOS WILSON FERREIRA FONTES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVI. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PREFACIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 291 E 427 DO STJ NA HIPÓTESE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO REAJUSTADO NOS ANOS DE 1995 E 1996. ESTATUTO INTERNO DA ENTIDADE QUE VINCULA O REAJUSTE DO BENEFÍCIO AOS REAJUSTES APLICADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA ATIVA DO BANCO DO BRASIL. ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE LEI E RESOLUÇÃO DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE DETERMINAM O REAJUSTE ANUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
0308501-22.2018.8.05.0001
,
figurando como apelante
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOSFUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI
e Apelada
MARGARETH MOREIRA DE CASTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.